Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. DECISÃO MANTIDA.
1. É prevista constitucionalmente a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5o, § 1o, CF). O direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados.
2. O enquadramento dos menores em lista decorre da análise de diversos fatores e a ordem de classificação deve ser observada por inexistirem vagas suficientes para garantir o direito à educação de todos. A ordem jurídica não ampara a subversão da lista de espera para a matrícula no sistema público de creches e pré-escola, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido.